Tribunal: TJSP
Processo: 1022093-88.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Morais - Alegam os autores que o preposto das requeridas conduzia o caminhão tipo trator marca Mercedes Benz, com carreta tipo semirreboque, pela Rodovia BR 116 (Dutra), ocorre que de maneira imprudente o motorista mudou da faixa da esquerda para a direita, vindo a colidir na lateral do automóvel conduzido por terceiro,

Ementa:
APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Morais - Alegam os autores que o preposto das requeridas conduzia o caminhão tipo trator marca Mercedes Benz, com carreta tipo semirreboque, pela Rodovia BR 116 (Dutra), ocorre que de maneira imprudente o motorista mudou da faixa da esquerda para a direita, vindo a colidir na lateral do automóvel conduzido por terceiro, consequentemente, o veículo foi arremessado ao acostamento da via, atingindo a vítima, que se encontrava trabalhando, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte, além disso, o motorista do caminhão se evadiu do local sem prestar socorro à vítima - Sentença de parcial procedência.
Apelação da autora Cristiane, arguição preliminar de que a r. sentença foi extra petita, no que tange na condenação das requeridas ao pagamento de pensão também para a filha da vítima fatal Sra. Danielle.
Apelação da requerida "SR Logistica", arguições preliminares de que a r. sentença é extra petita e para reconhecer a denunciação da lide contra a empresa "Trans Rege", no mérito, requer que seja reconhecida a inexistência da responsabilidade da apelante, sendo que somente é a proprietária da carreta; pleiteia reduzir o valor da indenização por danos morais, em quantia não superior a 200 salários-mínimos; pretende a redução do valor da pensão para o percentual de 1/3 do último salário da vítima, até a data em o que o falecido completaria 65 anos de idade, bem como na redução do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.
Exame: Com razão as partes, no que tange que a r. sentença foi extra petita, pois, conforme consta na petição inicial, foi pleiteada a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material (pensão), na quantia de correspondente de 2/3 do salário-mínimo mensal, tão somente para a esposa do falecido Sra. Cristiane e não para sua filha Sra. Danielle – Não há de se falar em denunciação da lide da empresa "Trans Rege", tendo em vista que a r. sentença já reconheceu a listisdenunciada, bem como a condenou nos limites da contratação do objeto da apólice - Colisão na parte lateral do veículo, inobservância ao dever de manter distância segura dos demais veículos, nos termos dos artigos 28 e 29, II do Código de Trânsito Brasileiro - Cabe ao causador direto do acidente a responsabilidade pelos danos materiais dele avindos, inteligência dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil - Mantenho a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão para a autora, no percentual de 2/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima fatal completaria 75 anos de idade - Mantenho o quantum fixado para cada autor em R$ 150.000,00, a título de danos morais, de forma solidária entre os requeridos, pois, a quantia está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tendo vista o falecimento de ente querido, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa dos autores - Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, do C. STJ) e juros de mora desde o acidente (Súmula 54, do C. STJ) - Mantenho a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, pois, os honorários, devem ser fixados de modo a remunerar o trabalho do advogado na defesa de seu cliente, devendo ser condizente com a complexidade da causa e o tempo de duração da demanda, sob pena de aviltamento dos honorários, inteligência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil - Sentença reformada – Recurso da autora PROVIDO e o recurso da requerida PARCIALMENTE PROVIDO.